Tribunal: STF
Processo: RE 79498
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
PROCESSUAL.
PREPARO TARDIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO.
RESULTA DO ART-545 DO COD. PROC. CIVIL QUE, ADMITIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DA DATA DA INTIMAÇÃO DO DESPACHO RESPECTIVO E DE SER
CONTADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO. DAI SE TEM QUE SE O
PREPARO SE FEZ APÓS TAL PRAZO, E DE SER CONSIDERADO DESERTO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, ASSIM, NÃO PODE TER SEGUIMENTO.
RE NÃO CONHECIDO.